Tribunal: TJSP
Processo: 1001734-73.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelações - AÇÃO DE COBRANÇA - Comissão de Corretagem - Corretor de imóveis que alega a aproximação e a mediação na negociação da compra e venda de imóvel – Descabimento - Prova dos autos que, no conjunto, é convincente quanto à concretização da compra e venda por negociação direta entre comprador e vendedor – Comissão de corretagem objeto da cobrança que se mostra efetivamente indevida -

Ementa:
Apelações - AÇÃO DE COBRANÇA - Comissão de Corretagem - Corretor de imóveis que alega a aproximação e a mediação na negociação da compra e venda de imóvel – Descabimento - Prova dos autos que, no conjunto, é convincente quanto à concretização da compra e venda por negociação direta entre comprador e vendedor – Comissão de corretagem objeto da cobrança que se mostra efetivamente indevida - Ausência de comprovação de que o autor tenha contribuído para a aceitação da proposta que culminou com o resultado útil do negócio jurídico – Valor atribuído à causa de R$ 250.000,00 - Honorários advocatícios fixados por equidade – Inadmissibilidade - O recente entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076/STJ), na data de 16/03/2022, o E. STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico forem elevados - Referido entendimento encontra-se em consonância com as alterações promovidas pela Lei 14.365/22, no tocante aos honorários advocatícios no CPC, cuja vigência iniciou-se na data de sua publicação (03/06/2022) - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 28a Câmara de Direito Privado – Sentença de improcedência mantida, todavia, com a majoração da verba honorária sucumbencial, afastando a fixação por equidade – Recurso do autor improvido e do réu provido para condenar o(s) autor(es), solidariamente, no pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive a verba honorária, ora fixada em 10% do valor atualizado da causa; permanecendo inalterada, no mais, a r. sentença de 1o grau.